Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-11.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007170-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Injúria, Injúria, Injúria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 082.186.369-00 (APELANTE), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), VALDEIR RIBEIRO DE JESUS - CPF: 321.091.408-79 (ADVOGADO), ANDRESA GONZALEZ - CPF: 758.586.571-68 (APELADO), ELAINE CRISTINA BERTINOTTI GOMES - CPF: 030.508.348-11 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ALEISA GONZALEZ - CPF: 951.196.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007170-11.2023.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Apelante(s):
VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA.

Apelada(s):
ANDRESA GONZALEZ e ELAINE CRISTINA BERTINOTTI GOMES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA

DE INTIMAÇÃO PARA O

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – QUERELANTE QUE COMPROVOU FAZER JUS À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a apelante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 229231804, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita, aviado pela querelante, e
rejeitou
a queixa-crime por falta de pressuposto processual para o exercício da ação penal, com fundamento no artigo 92, da Lei 9.099/95, c/c artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal,
declarando

extinta a punibilidade
do crime imputado, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Em argumento recursal, a apelante alega:

1)

A justiça gratuita e o não recolhimento do preparo;

2)

Exigência para juntada de declaração de imposto de renda e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses – Inexistência de obrigação legal;

3)

Pedido de justiça gratuita junto com a propositura da queixa-crime - Ausência de oportunidade à querelante de fazer o recolhimento das custas processuais;

4)

A indevida rejeição da queixa-crime e a extinção da punibilidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as apeladas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo provimento da apelação (id. 247852163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão monocrática prolatada no id. 229231804, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita, aviado pela querelante, e
rejeitou
a queixa-crime por falta de pressuposto processual para o exercício da ação penal, com fundamento no artigo 92, da Lei 9.099/95, c/c artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal,
declarando

extinta a punibilidade
do crime imputado, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, nos seguintes termos:

(...) em se tratando da alçada dos Juizados Especiais Criminais, apesar de o art. 54, da Lei n.º 9.099/95 dispor que o acesso à esta justiça especializada independerá, em primeiro grau, do pagamento de custas, taxas ou despesas, solidificou-se no quadro jurisprudencial o entendimento de que a aludida consagração está voltada exclusivamente aos processos que ostentam natureza cível, exigindo-se, destarte, o recolhimento das custas de distribuição da peça acusatória.

Isso porque, o art. 806, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal impõe à parte acusadora o dever do recolhimento nos casos de ações penais de iniciativa privada, cujo regramento é aplicável à alçada do Juizado Especial, por meio da inteligência autorizadora do art. 92, da LJE.

A propósito, a Corregedoria-Geral de Justiça ao ser provocada para apreciar o expediente n.º 0750246-12.2019.8.11.0001 estabeleceu, como requisito necessário ao recebimento da peça persecutória, o recolhimento das custas processuais, utilizando-se dos valores descritos na “Tabela A, item 1, da Lei n.º 7.603/2001”.

Além disso, o Regimento Interno deste Tribunal faz expressa ressalva às ações penais de iniciativa privada no tocante aos instrumentos processuais que serão impulsionados sem que o preparo seja realizado (art. 77) e, a Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça afirma em seu art. 375 que “
adota-se a cobrança das custas de distribuição com relação às ações penais de iniciativa privada no âmbito dos Juizados Especiais, com base nos valores descritos na Tabela B, item ‘1’, da Lei n.º 7.603/21
”.

Partindo dessa premissa e, tendo sido realizado o juízo de admissibilidade da exordial, verifiquei que a querelante negligenciou o recolhimento das custas processuais e requereu as benesses da justiça gratuita. Destarte, ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, desde que oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos pressupostos (art. 99, §2, CPC c/c art. 3°, CPP). Deste modo, devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte tão somente trouxe à lume comprovação de recebimento salário maternidade cujo termo inicial se deu em 15/05/2023 e termo final em 11/09/2023 e captura de tela indicando contribuições previdenciárias baseadas na quantia de 01 (um) salário mínimo, durante os anos de 2021 e 2022. Todavia, verifico que os argumentos expendidos sobre sua hipossuficiência permanecem no campo de meras elucubrações, desprovidos de material probatório para robustece-los, até mesmo porque, na condição de psicóloga, bastaria aportar aos autos extrato da declaração de imposto de renda atual, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, etc. - o que não o fez. Assim, uma vez que não há qualquer elemento para o fim de confirmar suas condições financeiras, com esteio no art. 98 do CPC c/c art. 3º do CPP,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita, aviado pela querelante.

Com efeito, a ausência do recolhimento das custas de distribuição ensejará a rejeição, com fulcro no art. 395, inc. II, do Código de Processo Penal, da peça acusatória, por faltar pressuposto processual para o exercício da ação penal. (...)

Compulsando os autos, vê-se que a querelante, na queixa-crime apresentada em
15/07/2023
, pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo o Juízo singular, em
22/10/2023
(id. 229231800), determinado a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a condição de hipossuficiência ou apresentar comprovante de pagamento das custas iniciais, sob pena da exordial acusatória ser rejeitada, por ausência de pressuposto processual (art. 395, inc. II, primeira parte, do CPP e art. 92, da Lei nº 9.099/95).

Em
01/11/2023
(ids. 229231802/229231803), a querelante apresentou nos autos o CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais emitido pelo INSS, por meio de sua plataforma digital, onde constam as contribuições tendo por base o valor de 01 (um) salário mínimo, nos anos de
2021, 2022 e 2023
, além de ter se afastado de suas atividades laborais, percebendo salário maternidade entre
15/05/2023 a 11/09/2023
,
os quais demonstram fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não obstante a isso, o magistrado singular
indeferiu
a justiça gratuita e
rejeitou
a inicial acusatória, sem, contudo, oportunizar à querelante a efetuar o recolhimento das custas, violando, assim, o direito de ação e o princípio da proporcionalidade.

A propósito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO NÃO ENSEJA A DECADÊNCIA DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTE. 1.
Hipótese em que, após o indeferimento da justiça gratuita, não foi oportunizado à parte o recolhimento das custas iniciais
. 2. Ausente intimação para sanar o vício, restam violados o direito à ação e o princípio da proporcionalidade. 3. "O pagamento extemporâneo das custas não enseja na extinção da punibilidade pela decadência do direito de queixa, notadamente ante a ausência de intimação do recorrente para o saneamento do vício". Precedente.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.240906-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024) (grifei)

No caso, como bem ponderou o ilustre Promotor de Justiça (id. 247852163):

(...) No caso sub judice,
restou cabalmente demonstrado que a apelante não dispõe de condições financeiras para suportar os encargos decorrentes da presente demanda
.

Conforme se depreende dos extratos previdenciários colacionados sob o ID. 229231802,
os valores auferidos pela recorrente não ultrapassam o patamar de um salário mínimo
.

Não por outro motivo,
sua licença-maternidade foi concedida no valor correspondente a um salário mínimo
(ID 229231803),
com a condição de que se afaste de qualquer atividade laboral, sob pena de suspensão do benefício
, nos termos art. 71-C da Lei de Benefícios (Lei n.º 8.213/91). (...)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
dou provimento

para anular a r. sentença,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito
.

Sem custas e sem honorários.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024